Tribunal: TJES
Processo: 5007262-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007262-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ELIZEU VIEIRA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO ACIMA DOS LIMITES NORMATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida nos autos de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária, que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07.

2.
O agravante sustenta que o valor é exorbitante e contraria os normativos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Resolução TJES nº 06/2012 e Ato nº 258/2021), que presumem a baixa complexidade das perícias em ações acidentárias, bem como alega que a decisão carece de fundamentação específica para justificar a majoração máxima prevista na Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de honorários periciais em valor correspondente ao quíntuplo do teto previsto na tabela do CNJ, com base em fundamentação genérica sobre a complexidade da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A fixação de honorários periciais, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, deve seguir as tabelas do respectivo Tribunal ou, na omissão deste, do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 95, § 3º, II, do CPC.

5.
A Resolução TJES nº 06/2012 estabelece, em seu art. 1º, § 2º, que as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho são consideradas de baixa complexidade, devendo os honorários ser fixados com base na tabela anexa ao referido ato normativo.

6.
O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite majoração do valor dos honorários em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada e vinculada à complexidade da matéria, grau de zelo e peculiaridades do caso.

7.
No caso, a decisão agravada elevou os honorários periciais ao teto máximo permitido, com atualização monetária, mas não apresentou fundamentação concreta para afastar a presunção de baixa complexidade, tampouco justificou a fixação no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

9.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários periciais em ações acidentárias, no âmbito do TJES, deve observar, como regra, os valores previstos para perícias de baixa complexidade, conforme a Resolução TJES nº 06/2012. 2. A elevação do valor dos honorários periciais acima do limite normativo exige fundamentação concreta acerca da complexidade do trabalho. 3. A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade da perícia, em conformidade com a Resolução TJES nº 06/2012.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012, arts. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5016297-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 22/Abr/2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a r. decisão (id. 67657610) que, nos autos da “
ação
previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária
”
ajuizada por
ELIZEU VIEIRA GONCALVES DOS SANTOS
,

fixou o valor dos honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões (id. 13619337), sustenta o agravante, em síntese, que o valor homologado pelo Juízo singular é exorbitante, dissonante das normativas do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Resolução nº 06/2012 da Corregedoria e Ato nº 258/2021 da Presidência) que estabelecem as perícias em ações acidentárias como de baixa complexidade, com teto inferior ao fixado.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

Em decisão de id. 13653302, foi recebido o recurso com efeito suspensivo.

Intimado o agravado, não apresentou contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007262-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ELIZEU VIEIRA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a r. decisão (id. 67657610) que, nos autos da “
ação
previdenciária de aposentadoria por invalidez acidentária
”
ajuizada por
ELIZEU VIEIRA GONCALVES DOS SANTOS
,

fixou o valor dos honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões (id. 13619337), sustenta o agravante, em síntese, que o valor homologado pelo Juízo singular é exorbitante, dissonante das normativas do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Resolução nº 06/2012 da Corregedoria e Ato nº 258/2021 da Presidência) que estabelecem as perícias em ações acidentárias como de baixa complexidade, com teto inferior ao fixado.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

Em decisão de id. 13653302, foi recebido o recurso com efeito suspensivo.

Intimado o agravado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Com base na petição inicial, o autor, Sr.
Elizeu Vieira Gonçalves dos Santos
, motorista de caminhão, ajuizou "
Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Tutela Antecipada"
em face do
INSS,
ora agravante. Ele relata ter sofrido um quadro súbito de mal-estar, com desvio de comissura labial e perda de consciência enquanto trabalhava, associado a crises hipertensivas e, posteriormente, fibrilação atrial, alegando que tais eventos foram desencadeados por estresse pós-traumático (CID F43.1) devido a assédio psicológico por parte de sua chefia imediata. Assim, o autor busca, inicialmente, a manutenção do auxílio-doença por acidente de trabalho que lhe foi concedido administrativamente (NB 647.405.353-8) e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, além da concessão de auxílio-acidente (espécie 36) como forma de indenização pela alegada incapacidade definitiva.

A prova pericial foi deferida, tendo o d. Juízo assim se manifestado em relação aos honorários periciais:

A Resolução CNJ nº 232/2016 ‘Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015’ e prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O § 4º, artigo 2º da mesma Resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Entendo que o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma. Ademais, é necessário remunerar adequadamente aqueles que se dispõe a colaborar com a elucidação dos fatos aqui discutidos, com o fim de se obter decisão de mérito justa.

Com a majoração, os honorários alcançam a quantia de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, o valor majorado deve ser devidamente atualizado, nos termos do § 5º, art. 2º da resolução, que prevê que ‘Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E’, totalizando R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

O artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal,
"hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça."

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Resolução TJES nº 06/2012, estabeleceu diretrizes para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos casos de assistência judiciária gratuita, prevendo em seu Anexo os valores conforme o grau de complexidade da perícia.

O §2º do art. 1º da referida Resolução dispõe:
"Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes."

E, ainda, que
“os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia”
(art. 1°, §1°).

No caso, observo que a decisão agravada, ao fixar os honorários periciais em R$ 2.798,07, fundamentou-se na Resolução CNJ nº 232/2016, aplicando a majoração de até 5 (cinco) vezes sobre o valor base de R$ 370,00, seguido de atualização monetária. Contudo, para tanto, o Juízo
a quo
mencionou genericamente que
"o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma
", sem detalhar as razões específicas que, no caso concreto, afastariam a presunção de baixa complexidade ou que justificassem a fixação no seu grau máximo.

Com efeito, o §4º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016, que permite ao juiz ultrapassar o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes, exige que tal ato seja
"de forma fundamentada"
, observando-se a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, o que, no caso, não se revelou.

Nesta matéria, este e. TJES já apreciou casos semelhantes, nos quais a fundamentação do a fixação de honorários periciais em valor superior aos limites estabelecidos nas tabelas e normativos exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016. A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022.
(TJES; Agravo de Instrumento 5016297-61.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Data: 22/Abr/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021. 2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3.
Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia. 4. Decisão anulada.
5. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Assim sendo, impõe-se a anulação da decisão, para que, retomado o prosseguimento do processo na origem, a remuneração seja fixada após a manifestação do perito designado, de forma fundamentada, observando-se o grau de complexidade do trabalho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão que fixou os honorários periciais, devendo o d. Juízo de origem determinar a intimação do perito e, após sua oitiva, fixar novo valor de forma fundamentada, conforme os parâmetros normativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)